Tribunal: TJSP
Processo: 2032265-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO no 0010637-12.2004.8.26.0053 – Insurgência contra determinação de suspensão do feito executivo até ulterior deliberação do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1029/STJ – REFORMA NECESSÁRIA – Tema Repetitivo no 1029, do C. Superior Tribunal de Justiça – Determinação de suspensão emanada pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO no 0010637-12.2004.8.26.0053 – Insurgência contra determinação de suspensão do feito executivo até ulterior deliberação do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1029/STJ – REFORMA NECESSÁRIA – Tema Repetitivo no 1029, do C. Superior Tribunal de Justiça – Determinação de suspensão emanada pela Superior Instância delimitada aos Cumprimentos de Sentença individuais oriundos de Ação Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública – Inaplicabilidade ao caso dos autos em que se trata de Cumprimento de Sentença individual oriundo de Mandado de Segurança Coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – Inteligência do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei 12.153/2009 - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032265-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NADIR
CARDOSO, LEONOR ROCHA CAMPOS, IRACI ANTONELLI XAVIER ALVES,
NEUSA RODRIGUES DA SILVA PEROTTI, NELSON NATAL FERRARI, EDITHE
HERNANDES, ELIZABETH SACHIE ISHII, LETUCO NACAO, NEUSA RODRIGUES
DE BARROS SILVA, DINORÁ PEREIRA, REGINA SYLDA LEITE DE ARAUJO,
ORACY SCHUINDT, IEDA BRAGA DE OLIVEIRA, VILMA THEREZA BARBOSA
DIAS, ROSA AMELIA DE FIGUEIREDO E SILVA, ADAHYR ANTICO MENDES,
GILDA NEYDE MARTINS RODRIGUES, CELINA DOS SANTOS SERAFIM, PAULO
ANTONIO MAY, KARIME RUBEZ DE SOUZA, ANA CRISTINA BONVENTI
SALVATICO, RUTHMAR GOMES BARBOSA, ODILSON GOMES SANTOS,
EVANILDE ADAD, RITA DE CASSIA RIBEIRO GODOY D ALESSANDRO, VANIA
MENDES PEREIRA GOMES, MARIA ELIZABETH MARQUES NUNES BRAZIL,
AUREA MARIA TAVARES ATAIDE, ALZIRA ROSA JORGE BRAZ, BEATRIZ
MARTORANO NIERO, JANDIRA PIRES VALIM ZERBINATTI, JOAO BAPTISTA
SCANNAPIECO, JOICE PIRES VALIM PEREIRA, JOVINA MARIA GIARDINI,
MARIA APARECIDA FERREIRA VALIM, MARIA APARECIDA MOLINARI DE
ALENCAR, MARIA APPARECIDA DUARTE DE ALMEIDA RAMOS, MARIA DE
LOURDES MELCHIOR SIMON, MARIA JOSE FUSCO CORSI SCANNAPIECO,
MARIA REGINA CASTELLO MORAES, MARIA TEREZA MOREIRA NEVES,
SUELI FIORINI, MARIA APARECIDA MENDES FERNANDES GUIMARAES,
LUZIA MENDES FERNANDES CARDOSO, SANDRA ALVES NAGAMI, MARIA
TEREZA FRANCO EPOF, MARILDA BENEDITA GARBELOTI PALMA, MARIA
CLEUZA DE OLIVEIRA MARTINS, VERA LUCIA ABIB COUTO e MARIA EMILIA
BARALDO DE CALLIS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28619-JV
2
VOTO No 28.619 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032265-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: NADIR CARDOSO E
E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO no 0010637-12.2004.8.26.0053 Insurgência contra
determinação de suspensão do feito executivo até ulterior
deliberação do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
1029/STJ REFORMA NECESSÁRIA Tema Repetitivo no
1029, do C. Superior Tribunal de Justiça Determinação de
suspensão emanada pela Superior Instância delimitada aos
Cumprimentos de Sentença individuais oriundos de Ação Coletiva
que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública
Inaplicabilidade ao caso dos autos em que se trata de
Cumprimento de Sentença individual oriundo de Mandado de
Segurança Coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com
aquele dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Inteligência
do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei 12.153/2009 - Decisão reformada
- Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por NADIR CARDOSO e Outros, nos autos de
habilitação no Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança
Coletivo no 0010637-12.2004.8.26.0053, impetrado pela APEOESP em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, insurgindo-se contra a r.
decisão de fl. 461 (autos principais), que determinou a suspensão do feito
executivo até ulterior deliberação do C. Superior Tribunal de Justiça quanto
ao Tema 1029/STJ.
Sustentam os agravantes, em síntese, ser inadmissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28619-JV
3
a suspensão do trâmite da execução, pois a demanda encontra-se em fase
final de pagamento do precatório, com o depósito do valor devido e o
protocolo do respectivo Mandado de Levantamento. Alegam que, a teor do
Tema 17 /IRDR/TJSP, os processos que se encontram em fase de
cumprimento de sentença, não serão remetidos ao Juizado, devendo
permanecer onde estão. Postulam a concessão do efeito suspensivo, com o
posterior provimento do recurso para o prosseguimento da execução (fls.
01/07).
Deferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações do mm. juiz da causa (fls. 10/11).
A Fazenda Pública ofereceu resposta (fls. 15/17).
É o relatório.
Ressalvada a convicção do mm. juiz da causa, a r.
decisão agravada merece reforma. Senão, vejamos.
Cuida-se de pedido de habilitação em execução de titulo
judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no
0010637-12.2004.8.26.0053, no qual o mm. juiz da causa houve por bem
suspender o trâmite do feito executivo até ulterior deliberação do C.
Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1029/STJ.
Pois bem. O C. Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento datado de 10 de setembro de 2019, admitiu o Recurso Especial
no 1.804.186 e o Recurso Especial no 1.804.188/SC, como Representativos
de Controvérsia do Tema 1029, no qual se discute se o rito da Lei no
12.153/2009 é de aplicação obrigatória, ainda que não haja Juizado
Especial da Fazenda Pública instalado no foro de domicílio do exequente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28619-JV
4
RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE
CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. RESPS 1.804.188/SC E
1.804.186/SC. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação
com a seguinte delimitação da tese controvertida:
"Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) ao Cumprimento
de Sentença individual oriundo de Ação Coletiva
que seguiu o procedimento ordinário em Vara da
Fazenda Pública, independentemente de haver
Juizado Especial instalado no foro competente". 2.
Recursos Especiais submetidos ao regime dos arts.
1.036 e seguintes do CPC (Rel. MINISTRO HERMAN
BENJAMIN).
E, em razão da afetação dos processos ao rito dos
recursos repetitivos, na mesma oportunidade a Superior Instância definiu as
seguintes diretrizes:
a)
delimitação
da
seguinte
tese
controvertida
para:
"Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública (Lei 12.153/2009) ao Cumprimento de Sentença
individual oriundo de Ação Coletiva que seguiu o
procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública,
independentemente de haver Juizado Especial instalado no
foro competente";
b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais
ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e
tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28619-JV
5
Contudo, em que pese a existência de ordem expressa
de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem acerca da questão, certo é que a determinação de
sobrestamento emanada pela Superior Instância está delimitada aos
Cumprimentos de Sentença individuais oriundos de Ação Coletiva que
seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública
Desta feita, inadmissível a sua aplicação ao caso dos
autos em que se trata de Cumprimento de Sentença individual oriundo de
Mandado de Segurança Coletivo, cujo rito, a teor do artigo 2o, § 1o, inciso I,
da Lei no 12.153/2009, é absolutamente incompatível com aquele dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos e coletivos (g.n.).
Assim, tratando-se de Mandado de Segurança Coletivo,
inexiste razão para perdurar o sobrestamento ora objurgado, sendo de rigor
a continuidade do processo executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032265-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28619-JV
6
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar o prosseguimento da execução do título judicial.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR